Tribunal: TCU
Processo: 020.870/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rita Aparecida Vieira Cardoso contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Rita Aparecida Vieira Cardoso, do quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica, contra o Acórdão 404/2026-TCU-Segunda Câmara , que registrou o Ato de Pensão Militar 40172/2025, relativo à pensão instituída em razão do óbito do militar Gilson Cardoso de Oliveira (ocorrido em 12/4/2017) e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. Considerando que o Ato de Pensão Militar 40172/2025 foi registrado com base nas informações regularmente encaminhadas a esta Corte pelo Comando da Aeronáutica, as quais indicam o posto de segundo-tenente como referência para o cálculo dos proventos, não tendo sido identificada divergência entre os dados constantes do SISAC e aqueles considerados no julgamento recorrido; considerando que o pedido de reexame fundamenta-se na alegação de que o instituidor teria sido reformado com proventos calculados com base no posto de primeiro-tenente, pretensão que não foi objeto de apreciação por este Tribunal no ato recorrido, uma vez que eventual discussão acerca do posto efetivo ou do fundamento legal da reforma do instituidor constitui matéria afeta à esfera administrativa do Comando da Aeronáutica ou ao Poder Judiciário, a ser veiculada em processo próprio; considerando que, embora conste nos registros do órgão de origem informação acerca de alteração no fundamento da reforma do instituidor no ano de 2013, com menção ao posto de primeiro-tenente como referência para cálculo de proventos, não há registro de que tal alteração tenha sido submetida ao Tribunal de Contas da União para fins de apreciação e registro, inexistindo pronunciamento desta Corte acerca de eventual modificação da estrutura remuneratória; considerando que a decisão recorrida se limitou a registrar o ato de pensão militar tal como encaminhado pelo Comando da Aeronáutica, sem impor sanção, glosa ou qualquer outra situação objetiva de sucumbência à recorrente, circunstância que afasta o interesse de agir na via recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 282 do Regimento Interno do TCU; considerando que as providências propostas pela unidade técnica encontram respaldo nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 143, inciso II, e 282 do Regimento Interno do TCU; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em manifestação acostada à peça 20, anuiu integralmente à proposta apresentada pela unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 282 do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer do pedido de reexame; determinar o arquivamento do processo; comunicar esta deliberação à recorrente e ao Comando da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 020.870/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Rita Aparecida Vieira Cardoso (XXX.275.138-XX) 1.2. Interessada: Rita Aparecida Vieira Cardoso (XXX.275.138-XX) 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há